Tribunal: TJDFT
Processo: 0729662-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729662-64.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) AGRAVADO: CHRYSTIAN JUNQUEIRA ROSSATO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela ora agravante e declarou a competência do Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama para o processamento do cumprimento de sentença de crédito de honorários sucumbenciais. A agravante sustenta que os honorários advocatícios não podem ser excluídos das consequências da recuperação judicial, ainda que resultem de sentença posterior e, por sua natureza alimentar, devem ter o mesmo tratamento conferido aos créditos de origem trabalhista. Relata ter apresentado pedido de recuperação judicial em 14.5.2018 e que, após aprovação do plano de recuperação judicial pela maioria dos credores reunidos em assembleia realizada em 2.10.2019, o instrumento foi homologado por decisão judicial proferida em 27.4.2020. Afirma que, diferentemente do que entendeu o Juízo de Primeiro Grau, o crédito decorrente dos honorários sucumbenciais não é extraconcursal, bem como menciona que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu que os créditos resultantes de honorários advocatícios têm caráter alimentar e podem ser equiparados aos créditos trabalhistas. Sustenta que a similitude dos créditos trabalhistas e dos honorários advocatícios justifica que seja conferido o mesmo tratamento no que tange à ordem de classificação dos créditos. Alega que a submissão do crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais constituído posteriormente ao pedido de recuperação judicial atenderia ao princípio do par conditio creditorium. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ela defendida. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão. Intimada para juntar aos autos documentos que comprovassem a sua hipossuficiência, a agravante fez a juntada de documentos referentes ao balanço patrimonial dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2021 (id 29424232, 29424233, 29424234, 29424235). Brevemente relatado, decido. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas encontra amparo no art. 98, caput, do Código de Processo Civil e no enunciado da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça. Apesar da existência de divergências sobre o tema em debate, filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de insuficiência de recursos para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário que a parte comprove a sua hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a simples alegação, razão pela qual a declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum. Cabe ao magistrado averiguar, de ofício, a idoneidade da declaração de pobreza, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita à luz do princípio da livre convicção motivada. O indeferimento da gratuidade de justiça ou a revogação do benefício pode ser feito quando, no caso concreto, o juiz verificar a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso, incumbindo ao requerente comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. Na hipótese dos autos, a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a imprescindibilidade do benefício, pois os documentos denominados de balanço patrimonial não demonstram a real necessidade de hipossuficiência econômica da parte. A insuficiente demonstração da escassez de recursos enseja o indeferimento do benefícios. Nesse sentido, confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, abrangendo todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC). 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de hipossuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 3. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. 4. Se os documentos juntados aos autos não permitem concluir que a parte agravante não possui capacidade de arcar com as custas do processo, revela-se acertada a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Em verdade, a análise detida dos autos indica que o agravante aufere renda compatível e suficiente com o custeio das custas processuais. 5. O indeferimento do pedido de gratuidade de justiça feito no bojo das razões recursais impõe a fixação de prazo, pelo relator, para o recolhimento do preparo recursal, a teor do 99, § 7o, do CPC, de modo que a sua inobservância, com o transcurso in albis do prazo, ocasiona a deserção do recurso, consoante art. 1007, caput, do diploma processual civil. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1369419, 07133848520218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. BENEFÍCIO INDEFERIDO. 1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo. 2. O inadimplemento de obrigações fiscais, por si só, não enseja automática interpretação de incapacidade financeira. 3. Não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, impõe-se o indeferimento da benesse pretendida. 4. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1364205, 07195408920218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. Para a pessoa jurídica, seja ela com ou sem fins lucrativos, não basta a mera declaração de inatividade ou de que está sem renda para a obtenção dos benefícios da gratuidade de justiça, sendo necessário a comprovação de que não possui condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios. Entendimento da Súmula 481 do STJ. 2. Conforme §2o do art. 99 do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, hipótese verificada no caso em exame. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1359313, 07085191920218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão da gratuidade de justiça à agravante. Intime-se a agravante para recolhimento do preparo recursal, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de setembro de 2020. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator